Tribunal: TJDFT
Processo: 0739882-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739882-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVID SERVULO CAMPOS PACIENTE: LUDIMILA CARVALHO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITRO FEDERAL - TJDFT DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUDIMILA CARVALHO DE SOUSA, denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 177 (resistência) e art. 299 (desacatar militar), ambos do Código Penal Militar, contra a decisão proferida pelo Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, que determinou a instauração de incidente de insanidade mental da paciente. O impetrante alega, em síntese, que foi designada audiência de julgamento e, após aberta a sessão, o Ministério Público requereu a conversão do julgamento em diligência para instauração do incidente de insanidade mental da paciente, com o qual a defesa não concordou “a uma porque é um instituto de uso ou manejo exclusivo da defesa e, a duas, porque toda a instrução processual já estava encerrada, inclusive com o interrogatório da Paciente, sendo o conjunto probatório dos Autos favorável à tese defensiva posta em alegações escritas de atipicidade das imputações”. Alega que a determinação judicial sem requerimento da defesa da acusada viola o devido processo legal e o princípio da vedação à autoincriminação, sendo que referido incidente pode trazer prejuízo, como “aplicação de medida de segurança consistente em internação compulsória para tratamento”. Sustenta que do conjunto probatório se verifica a atipicidade das condutas da paciente, bem como afirma que o habeas corpus abrange o direito de não locomoção, de a paciente não ser compelida pelo Estado a se dirigir perante junta médica ou submeter-se a exame. Requer, então, o deferimento da liminar, a fim de que seja determinado o sobrestamento da Ação Penal no 0003364-62.2020.8.07.0016, até decisão final no presente habeas corpus, a suspensão da decisão judicial que determinou a juntada aos autos dos prontuários médicos da PMDF e de profissional particular que atende à acusada, bem como concedida a liminar ou não, seja expedido salvo-conduto para a paciente, autorizando-a a não comparecer perante a junta médica, a fim de realizar o exame de insanidade metal. No mérito, requer a concessão da ordem para declarar nula a decisão que instaurou o incidente de insanidade metal, retomando-se o julgamento (ID 31411672). É o Relatório. Decido. O impetrante alega que a defesa não concordou com o pedido de instauração do incidente de insanidade mental e requereu o deferimento da medida liminar para suspender a ação até o julgamento deste habeas corpus, bem como a suspensão da decisão que determinou a juntada dos laudos médicos ou a expedição de salvo-conduto para que a paciente não seja submetida ao exame de insanidade mental. O impetrante combate a decisão proferida pelo Juízo de piso nos seguintes termos: “No dia 02 de dezembro de 2021, às 14:00, na Sala de Audiências da Auditoria Militar do Distrito Federal, presentes a maioria dos Juízes Membros do Conselho de Justiça, O Promotor de Justiça, Dr. Nisio E. Tostes Ribeiro e a Defesa, DR DAVID SERVULO CAMPOS - OAB DF66662, a Juíza de Direito Substituta, Dra Marília Garcia Guedes declarou aberta a Sessão de Julgamento e determinou a apresentação da ré, a qual se fez presente. Dada a palavra ao representante do Ministério Público, este requereu a instauração de incidente de insanidade mental bem como a requisição do prontuário médico da ré junto ao CPSO/PMDF. A Defesa indicou não concordar com a instauração do incidente, por reputar que as condutas imputadas à acusada são atípicas, razão pela qual a análise da imputabilidade restaria prejudicada pela análise do próprio mérito da ação penal. A Juíza togada proferiu seu voto acolhendo o pedido do MP em razão de haver suspeita da inimputabilidade da acusada no momento dos fatos, em razão do que foi narrado no interrogatório desta e pelo que consta nos documentos de id 81389432 e 81522987, no qual se constata uso de medicação que pode levar a alteração da percepção da realidade pela acusada no momento dos fatos. Os Juízes militares presentes acompanharam o voto proferido pela Juíza togada. Pelo MMa. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “1) Expeça-se ofício à CPSO/PMDF requisitando-se o prontuário médico da acusada a partir de Janeiro de 2018. 2) Instaure-se o incidente de insanidade mental em apartado. 3) Suspendo o curso do presente procedimento até a decisão no referido incidente. 4) Juntado o prontuário médico aos autos, anote-se o sigilo deste” – negritos nossos. Verifica-se que, embora equivocada a alegação do impetrante de que a instauração do incidente de insanidade mental seja de exclusividade da defesa, porquanto pode ser requerido pelo Juiz, de ofício, pelo Ministério Público, além de outros, a teor do disposto no art. 156, § 1o, do Código de Processo Penal Militar, observa-se, no caso, que a defesa da paciente, de fato, não concordou com sua instauração, porquanto seu entendimento é de que as condutas atribuídas à paciente são atípicas e, portanto, o exame irá resultar em prejuízo. Como a presente análise diz respeito somente ao pedido liminar, tenho que, neste momento, mostra-se necessário apenas seu deferimento parcial, a fim de que a paciente não seja obrigada a se submeter à realização dos exames periciais a serem determinados em decorrência da instauração do incidente de insanidade mental, já que não é obrigada a produzir prova contra si e alega prejuízo em eventual declaração neste sentido, o que melhor poderá ser analisado através de outros elementos de prova já produzidos sem a sua contrariedade. Por outro lado, no que se refere a exames e acompanhamentos médicos já realizados com sua anuência, ou até iniciativa, tenho que não há desacerto na requisição judicial de suas juntadas aos autos, porquanto tratam-se de fatos já consumados que se constituem em provas de interesse para o processo criminal em curso. Trata-se de situação já consolidada e que constitui prova importante e necessária para a busca da verdade real. Portanto, tenho que se mostra necessário o deferimento apenas parcial da liminar, nos limites acima expendidos. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, apenas para determinar a expedição de salvo-conduto em favor da paciente, para que ela se abstenha de se submeter ao exame pericial determinado pela instauração do incidente de insanidade mental. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021 12:50:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator